Tribunal: TJSP
Processo: 2254888-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254888-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
LEONARDO DE BRITO REIS e LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SILVA e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254888-03.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE: ANA RITA SOUZA PRATA (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTES: LEONARDO DE BRITO REIS e LUIZ MIGUEL DOS
SANTOS SILVA
VOTO No 49.413
Ana Rita Souza Prata, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Leonardo de Brito Reis e Luiz Miguel dos Santos Silva, entendendo que os
pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca da Capital, que lhes converteu a prisão em
flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1522522-44.2020.8.26.0228, a que respondem por infração aos artigos 33,
“caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. os artigos 61, inciso II, alínea 'j',
e 69, ambos do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que os pacientes preenchem os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
em substituição à prisão preventiva.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com
a expedição dos competentes alvarás de soltura em favor dos pacientes.
Instruem a inicial (fls. 01 a 05), os documentos de fls. 06 a 84.
A liminar foi indeferida (fls. 89 a 90) e os
Drs. Carlos Magno Gonçalves da Costa, e Edivanio Gonçalves da Costa,
novos Advogados dos pacientes juntaram documentos e postularam, sem êxito,
a reconsideração do despacho que indeferiu a liminar (fls. 97 a 117 e 119).
A digna Autoridade impetrada prestou as
informações de fls. 126 a 128, acompanhadas do documento de fl. 129, e a
douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela denegação da ordem
(fls. 132 a 142).
A Defesa, através da petição de fls. 145 a
154, teceu esclarecimentos acerca da dinâmica dos fatos, juntou documentos e
reiterou o pedido de concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254888-03.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo a denúncia, os
pacientes foram presos em flagrante porque, em associação, guardavam e
tinham em depósito, para fins de tráfico, 160 porções de maconha, com peso
líquido de 309,5 gramas, e 33 porções de crack, pesando 6,6 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 139 a
141 dos autos de origem).
Após a manifestação das partes, o MM.
Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia
da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, que é o de
tráfico de entorpecentes.
E agiu com inegável acerto, uma vez que a
periculosidade dos agentes que são flagrados com 309,5 gramas de maconha e
6,6 gramas de crack, é patente, revelando a necessidade da segregação
cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Neste sentido:
“(...) 2. Não é ilegal o encarceramento
provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto do delito, indicadora, na dicção do juízo de primeiro
grau, de 'conduta nociva da agente, lesando profundamente a saúde
pública'. A magistrada ressaltou que 'as circunstâncias incriminadoras
foram caracterizadas pela apreensão de expressiva quantidade de
entorpecente (cocaína), embalada em 13 cápsulas do tipo eppendorf, além
de 58 eppendorfs vazios, e uma porção de maconha envolvida em um saco
plástico, cento e trinta e um reais e quarenta centavos em notas e moeda,
bem como uma espingarda de pressão (modificada, sem marca e números
aparentes, duas máscaras e três munições intactas, calibre 12', tudo a
conferir lastro de legitimidade à medida extrema.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para
resguardar a ordem pública.
4.
Ordem
denegada”
(STJ,
HC
323.026/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
17.09.2015).
Acresça-se que, além do tráfico, os pacientes
foram denunciados também pelo delito de associação para o tráfico, não se
vislumbrando, a princípio e de maneira induvidosa, a possibilidade de
aplicação do privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e,
em consequência, a concessão de benefícios em caso de condenação.
“Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS
e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Decretação da prisão preventiva.
Alegação de ilegalidade da decisão judicial por falta de fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254888-03.2020.8.26.0000
4
válidos. Inocorrência. Preenchimento dos arts. 312 e 313 do CPP.
Exposição dos motivos que fundamentam a segregação cautelar.
Necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Ordem
denegada”
(TJSP,
HC
2171810-14.2020.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, julg. 03.09.2020).
“Habeas
Corpus
-
Tráfico
de
entorpecentes e associação para tal fim - Pedido de concessão de liberdade
provisória ou de prisão domiciliar - Presença dos pressupostos e
fundamentos para a manutenção da custódia cautelar - Enfermidade do
paciente que não tem o condão de justificar a soltura pretendida -
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada” (TJSP, HC
2136388-75.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Marcelo Gordo, julg. 18.09.2020).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 76 a 79), e a
sua subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de
inocência (o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o
enunciado sumular no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico
sentido, ao julgar o Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira
Alves, DJU de 16 de maio de 1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
Por último, a pretendida incursão pela
análise da prova para o reconhecimento da inocência dos pacientes, a fim de
obter a revogação das custódias, não pode merecer apreciação em sede de
habeas corpus, de cognição restrita.
Inexistente, pois, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR